Tribunal: TJDFT
Processo: 0746113-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746113-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio Carlos dos Santos contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado (autos no0726521- 45.2023.8.07.0007, ID no 211541481). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que há pedido de gratuidade de justiça. 3. Entretanto, a gratuidade de justiça foi indeferida ao agravante recentemente (AI no 0732886-05.2024.8.07.0000, distribuído em 8/8/2024). 4. O despacho de ID no 65679163 intimou o agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento. 5. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 66088689). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 9. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 66088689), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO